Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712169-62.2021.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO CLAUDIO AGUIAR DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO. PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERNATIVIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por ter o interrogatório policial natureza inquisitorial, sem acusação, mas apenas indiciamento, não é obrigatória a presença de advogado. Além disso, o prejuízo apontado pela defesa não impõe a declaração de nulidade, na medida em que, durante a instrução probatória, foi oportunizada a formulação de quesitos e contradição das testemunhas arroladas. 2. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, restou expressamente assentada a alternatividade dos meios de prova, de modo que, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo Contran. 3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 4. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto a embriaguez do acusado na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, restou devidamente comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais colhidos em juízo, bem como pelo termo de constatação de embriaguez, elaborado na forma prevista na resolução do Contran devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 7o, inciso XXI, alínea “a”, da Lei 8.906/1994, uma vez inobservado, no caso, o direito do advogado em assistir a seus clientes durante a apuração da infração sob exame. Assevera, assim, cerceamento de defesa que induz a nulidade dos atos praticados em desrespeito ao aludido direito. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 156 do Código de Processo Penal, asseverando que, no caso, houve indevida inversão probatória e ofensa à presunção de inocência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação e repetindo as argumentações trazidas em sede de recurso especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ramon Carlos Pereira de Souza, OAB/DF 46.533. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, inciso XXI, alínea “a”, da Lei 8.906/1994, e 156 do CPP, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da produção de prova, bem como pela ausência das nulidades que se pretende ver reconhecidas e pela comprovação da autoria e da materialidade, fazendo constar, verbis: “In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto a embriaguez do acusado na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, restou devidamente comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais colhidos em juízo, bem como pelo termo de constatação de embriaguez, elaborado na forma prevista na resolução do Contran devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus de arguir a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da ausência de prequestionamento, o extraordinário não mereceria trânsito, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Ramon Carlos Pereira de Souza, OAB/DF 46.533. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012